Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703308-22.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NN - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA APELADO: MARIA JOSE LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PEREIRA LISBOA D E C I S Ã O A Unimed Norte/Nordeste requereu, em sede de apelação, a concessão da gratuidade judiciária. Conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, em relação às pessoas jurídicas, a juntada da declaração de pobreza não induz a presunção relativa de pobreza, devendo a situação de hipossuficiência econômica ser demonstrada pela parte postulante. Ademais, não basta, para essa finalidade, a circunstância da empresa encontrar-se em recuperação judicial. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. In casu, a parte agravante não juntou aos autos declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, nem trouxe outros elementos cognoscíveis aptos a robustecer seu pleito, a despeito de facultada oportunidade para tanto. 3. Desse modo, em razão do não cumprimento do encargo probatório em grau satisfatório (CPC, art. 99, § 2o c/c art. 373, I), considerando que não restou efetivamente demonstrada a hipossuficiência alegada, o que se mostra em dissonância com a Súmula n. 481/STJ, não vislumbro motivo apto a infirmar a decisão ora combatida. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1716551, 07066331420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) In casu, os balanços juntados aos autos com a apelação referem-se a exercícios anteriores – 2019 e 2020 –, não retratando a atual situação financeira da recorrente. Não há ademais, comprovada impossibilidade da apelante de arcar com o recolhimento de preparo recursal, de valor módico, pouco mais de R$ 20,00 (vinte reais), como demonstra o comprovante juntado pela outra recorrente (ID no 51579012). Cabe destacar, por fim, que a concessão da gratuidade judiciária na fase recursal, por surtir efeitos ex nunc, não faz desaparecer os efeitos da condenação suportada na instância ordinária. Diante disso, não vislumbrando prova da afirmada impossibilidade econômica do pagamento do preparo sem prejuízo à continuidade da empresa recorrente, indefiro o benefício postulado e determino à apelante, no prazo de cinco (5) dias, que o recolha e junte aos autos prova do referido pagamento, sob pena de não conhecimento do apelo (art. 101, § 2o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator